Tribunal: STF
Processo: AI 507483
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta das
cópias do inteiro teor do acórdão recorrido e das contra-razões ao
RE, ou prova de sua inexistência, peças de traslado imprescindível,
nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil